Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE REJULGAMENTO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO EM MEMORAIS. INEXISTÊNCIA. TESES DO C. STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

No particular, não há que se falar em aplicação das Teses de no 777, 779 e 940 do c. STF, em sede de repercussão geral, na medida em que a responsabilidade dos atos praticados pelos tabeliães e notários de registros públicos permanece amparada pelo art. 236 da Constituição Federal e demais legislações de regência (Lei no 8.9435/1994, Lei no 6.015/1973).

Demais disso, cumpre esclarecer que os memorais eventualmente apresentados pelo patrono da parte não se consubstanciam em recurso.